Tribunal: TJES
Processo: 0015685-11.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015685-11.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANDRE SANTOS FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PENA FIXADA EM 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, insurgindo-se a Defesa contra a sentença condenatória, com pedido de absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, sempre que verificada em qualquer fase do processo.

4. Após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

5. A pena concretamente fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão submete-se ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

6. Verifica-se o transcurso de prazo superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal, regulada pela pena concretamente aplicada após a sentença condenatória, deve ser reconhecida de ofício quando verificado o transcurso do prazo legal entre os marcos interruptivos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º; Código de Processo Penal, art. 61; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ANDRÉ SANTOS FONSECA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17337878), a Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que não haveria provas suficientes da ligação do acusado com os entorpecentes apreendidos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17337882), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17655688), da lavra da Procuradora Edwiges Dias, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ANDRÉ SANTOS FONSECA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17337878), a Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que não haveria provas suficientes da ligação do acusado com os entorpecentes apreendidos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 24/07/2017, por volta de 00h, no bairro Laranjeiras Velha, Serra/ES, policiais militares em patrulhamento visualizaram quatro indivíduos em atitude suspeita, que, ao notarem a presença dos agentes, empreenderam fuga, sendo, contudo, alcançados pela guarnição.

Consta que, antes da abordagem, os policiais visualizaram o denunciado CARLOS dispensado uma sacola, a qual foi encontrada pelos agentes contendo 6 (seis) pinos de cocaína, 2 (duas) pedras de crack e 14 (catorze) buchas de maconha.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, tendo a Sentenciante reconhecido em favor do réu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

A despeito dos argumentos defensivos, vislumbro a ocorrência de causa de extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, impõe a sua declaração
ex officio
, vejamos:

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada na sentença.

No caso, a pena fixada em sentença (1 ano e 8 meses de reclusão) prescreve em quatro anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, “
in litteris
”:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

No caso, considerando que a denúncia foi recebida em 15/12/2017 (fls. 141) e a sentença condenatória foi publicada em 20/04/2023 (fls. 181), verifica-se o transcurso do prazo superior a 4 (quatro) anos, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade do acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e para
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

Sem custas.

É como voto.